Tribunal: TJDFT
Processo: 0744036-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DO STF. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. O interesse recursal do demandante consiste na análise da existência (ou não) do direito subjetivo de matrícula, de menor impúbere, em creche da rede pública de ensino próxima à residência de sua representante legal, de forma imediata.
III. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (Constituição Federal, art. 208, inciso IV e art. 227 c/c Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 53, inciso V e art. 54, inciso IV).
IV. A educação básica em todas as suas fases constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Poder Público o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica (Tema 548).
V. Nesse quadro, a considerar o efeito vinculante da tese fixada (Código de Processo Civil, art. 1.035, § 11), constata-se o direito subjetivo do autor de acesso à educação básica, sem configurar ofensa aos princípios da legalidade, separação dos poderes e igualdade, tampouco prejuízo à tramitação da Ação Civil Pública n. 61.425/93.
VI. No caso concreto é imperiosa a transferência da vaga do recorrente para creche localizada próxima ao seu endereço residencial (Sobradinho/DF), a fim de que a criança possa ali permanecer e usufruir adequadamente das suas facilidades, em prol do princípio da efetividade da prestação jurisdicional e do dever de cooperação com as famílias.
VII. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.